Tribunal: TJDFT
Processo: 0745440-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0745440-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: JOAO BATISTA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Juízo de Primeiro Grau determinou a apresentação de emenda à petição inicial para que a apelante apresentasse a cédula de crédito bancário n. 51001 - 202133997, visto que a documentação juntada não corresponderia, em princípio, às informações contratuais fornecidas em sua causa de pedir. A apelante apresentou manifestação, mas não atendeu à determinação do Juízo de Primeiro Grau. Manifestou-se apenas sobre a determinação de levantamento de sigilo. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau explicou que o contrato era indispensável ao exame da probabilidade do direito e ao processamento da busca e apreensão. Extinguiu o feito em razão do não atendimento integral da determinação de emenda da petição inicial. A análise perfunctória da apelação revela que não houve impugnação específica do fundamento mencionado acima. A apelante limitou-se defender que a comprovação da mora decorre do envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator